Tribunal: TJMT
Processo: 1054240-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054240-49.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIA HELENA SOARES MONGE - CPF: 654.634.471-87 (JUIZO RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), LUCIA HELENA SOARES MONGE - CPF: 654.634.471-87 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO REMOVIDO
— PRÉVIO PAGAMENTO DE
MULTAS, TAXAS E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA
— NECESSIDADE.

TAXA DE ESTADA

—

LIMITAÇÃO AO PRAZO DE SEIS (6) MESES

—
ARTIGO 271, § 10, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
—
ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.

VALOR
— LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 10.237, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 — REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS — INCIDÊNCIA.

A liberação do veículo só é possível com o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 271, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro,
incluído pela Lei no 13.160, de 25 de agosto de 2015,
ou seja, com o pagamento de
multas, taxas, e despesas com remoção, estada e outros encargos previstos na legislação específica.

O pagamento de despesas com
remoção
e
estada
está limitado ao prazo de seis (6) meses, na forma do artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro,
incluído pela Lei no 13.281, de 4 de maio de 2016.

Contrato celebrado entre o Município de Cuiabá e particular não tem a força suficiente para empecer a incidência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.237, de 30 de dezembro de 2014, portanto, a título de
taxa de estada
, aplicam-se os valores previstos na Lei.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 61548526) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) é proprietária do automóvel “
marca/modelo VW/Gol
(Volkswagen Gol)
16V Plus (nacional), placa: JWS 2169, renavam: 00742593452
”, que “
foi apreendido, por não estar portando o porte obrigatório
”;
ii
) há onerosidade excessiva em cobrar pela estada no pátio o valor de R$ 75,00: setenta e cinco reais por dia, porquanto a “
diária de um hotel simples na capital é mais barato
”; e
iii
) é abusivo “
vincular o pagamento das taxas à liberação do veículo
”, bem como que “
as taxas de pátio e licenciamento do veículo não se vinculam
”; ainda, que viola direito líquido e certo “
exigir débito não regularmente constituído
”.

A pretensão é pela liberação do veículo sem o pagamento dos débitos, alternativamente, para que a cobrança seja limitada aos últimos trinta (30) dias de estada de pátio.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 71754484), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, concedo parcialmente a segurança do presente
mandamus
.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09). [...] (Id. 61548526 – fls. 2/3).

Lúcia Helena Soares Monge
, em 19 de novembro de 2019, impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá
, consistente em condicionar a liberação do veículo apreendido ao prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada
. Argumenta, ainda, que é abusiva a cobrança de
taxa de estada
no valor de R$ 75,00: setenta e cinco reais por dia.

A impetrante apresentou o
comprovante de recolhimento ou

remoção
, emitido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 61548508 – fls. 1), a demonstrar que a
remoção
do veículo ocorreu, por falta de licenciamento, em 20 de outubro de 2019.

No dia 22 de novembro de 2019 a liminar foi deferida nos seguintes termos: “
Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1o da Lei no 12.016/2019
(
disciplina o mandado de segurança individual e coletivo
)
,
concedo em parte a medida liminar e, por consequência de causa e efeito, determino que a autoridade apontada como coatora promova a liberação do veículo
VW/Gol
(Volkswagen/Gol)
16v
(dezesseis válvulas)
Plus, placa JWS 2169, renavam 00742593452, de propriedade de Lúcia Helena Soares Monge,
[...]

mediante pagamento das despesas com pátio, limitados ao período de 30 (trinta) dias, de acordo com os parâmetros e valores estipulados pela Lei no 10.237/2014
(
Dispõe sobre a criação e o reajuste de taxas cobradas pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
)
e comprovação nos autos, e, desde que regular a documentação a ser apresentada ao órgão de trânsito e demais obrigações tributárias correspondentes
(licenciamento, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e seguro obrigatório)
”. (Id. 61548512 – fls. 3). [com e sem negrito no original]

No que se refere ao valor da
taxa de estada
, o Município de Cuiabá realizou pregão eletrônico no 053/2018, processo administrativo no 131.165, de 4 de setembro de 2017,
para
contratação do serviço de recolhimento, custódia, gestão informatizada e auxílio na organização de leilões públicos de veículo removidos por infrações administrativas ao Código de Trânsito Brasileiro, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
; o qual deu origem ao contrato no 291, de 20 de setembro de 2018, que fixou o valor de R$ 75: setenta e cinco reais por dia de estada para
automóveis e similares
, a ser corrigido anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M
.

É verdade que o contrato celebrado entre o Município de Cuiabá e a empresa Rodando Legal Serviços e Transporte Rodoviários Ltda. restou anulado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; todavia, a decisão foi suspensa pela Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em acórdão assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO — REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA — SUSPENSÃO DO CONTRATO — AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO — LIMINAR DEFERIDA — CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL — PERDA DE OBJETO — NÃO OCORRÊNCIA — NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — CONFIGURAÇÃO — ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O cumprimento de decisão judicial liminar em sede de ação de mandado de segurança não enseja, por si só, a perda do objeto, ainda que a liminar possua natureza satisfativa.

2. Ao analisar a representação de natureza externa, constata-se que a empresa impetrante, em nenhum momento do trâmite para análise da cautelar pleiteada, fora notificada para se manifestar.

3. Afronta o art. 63 da Lei Orgânica do TCE (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) (Lei Complementar no 269, de 22 de janeiro de 2.007).

4. Por fim, registro que a ordem aqui concedida não significa declarar nula a representação de natureza externa acima mencionada, pois tal declaração somente deverá ocorrer pelas vias ordinárias. A nulidade aqui pronunciada restringir-se-á à ausência de contraditório e ampla defesa da empresa impetrante na referida representação, o que deverá ser observado durante o seu trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

5. Ordem parcialmente concedida. (
TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança no 1013655-78.2019.8.11.0000, Desembargadora relatora Maria Erotides Kneip Baranjax, julgamento em 6 de agosto de 2020
).

De resultado, o contrato está a operar os seus efeitos.

No entanto, o contrato celebrado entre o Município de Cuiabá e a empresa Rodando Legal Serviços e Transporte Rodoviários Ltda. não tem força suficiente para empecer a incidência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.237, de 30 de dezembro de 2014, com a redação vigente à época dos fatos; que restou alterada pela Lei no 11.070, de 23 de dezembro de 2019, também modificada pela Lei no 11.274, de 18 de dezembro de 2020, para
dispor sobre a criação, a readequação, o reajuste de taxas cobradas pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
.

[...] Art. 2o
Ficam reajustados os valores das taxas cobradas pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, expresso em padrão monetário vigente, que serão os constantes no anexo único desta lei.
(Lei no 10.237, de 30 de dezembro de 2014, redação vigente à época dos fatos).

[...]

Anexo único:

Tabela consolidada de taxas

Código

Descrição

Valor R$

4021

Estada no pátio para veículos com mais de 4 (quatro) rodas por dia de apreensão, com limite máximo de 30 (trinta) dias de cobrança.

11,00
(onze reais)

[...]
. [com e sem negrito no original]

De fato, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro estabelece que: “
não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
” (artigo 2o, cabeça, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Logo, divergência entre o contrato celebrado pelo ente público e particular, não é capaz de modificar lei formal, no caso, a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.237, de 30 de dezembro de 2014, com a redação vigente à época dos fatos.

Por outro lado, quanto ao período de incidência da
taxa de estada
, bem como do prévio pagamento
de multas, taxas e despesas com remoção e estada
, é de se observar o disposto na Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, instituidora do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1o
A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.
(Incluído pela Lei no 13.160, de 25 de agosto de 2015).

[...]

§ 10.
O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.
(Incluído pela Lei no 13.281, de 4 de maio de 2016).
[...]. [sem negrito no original].

Dessa forma, a sentença está a exigir a retificação no que se refere ao período de incidência da
taxa de estada
.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença, para limitar o prazo de cobrança de taxa de estada a seis (6) meses, na forma do artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281, de 4 de maio de 2016, em vigor à época dos fatos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021